Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.
2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução.
3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual.
4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.